Tribunal: TJES
Processo: 5028273-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028273-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ELAINE GOMES DA SILVA (ora Recorrente) em face de BANCO DAYCOVAL S/A (ora Recorrido), aduzindo a requerente que, na qualidade de pensionista, foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Alega que os descontos são oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que jamais solicitou ou sobre o qual foi devidamente informada. Afirma ainda que não desbloqueou ou utilizou o cartão e que o valor creditado em sua conta não foi solicitado. Busca, assim, a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15611202), embora tenha decretado a revelia da parte ré, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, revogou a decisão liminar que havia suspendido os descontos no benefício da autora.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15611206), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela anulação e/ou reforma da sentença. Suscita as seguintes nulidades: (i) violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa, ao argumento de que o juízo fundamentou a improcedência em documentos e teses da contestação intempestiva, sem lhe oportunizar manifestação; (ii) erro de fato, por desconsiderar que a contratação foi de produto diverso do solicitado (cartão RMC em vez de cartão simples) ; e (iii) ausência de fundamentação, por não enfrentar a tese de que a contratação por telefone seria vedada por lei estadual. No mérito, reitera a ocorrência de vício de consentimento, a violação ao dever de informação, a prática abusiva e o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15611209), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Fundamenta que os efeitos da revelia não são absolutos e que a contratação foi regular, evidenciada por assinatura eletrônica com biometria facial, "selfie", geolocalização e pelo fato de a autora ter recebido o valor de R$2.999,99 via TED e solicitado um pré-saque. Defende, assim, a inexistência de ato ilícito, de vício de consentimento ou de danos a serem indenizados.

5
.
A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela Recorrente, merece acolhimento. Com efeito, da análise do ato sentencial (ID n.º 15611202), verifica-se que o Juízo
a quo
, para julgar improcedente a pretensão autoral, fundamentou sua decisão na análise de documentos (TED e procedimento de contratação) juntados de forma extemporânea pela parte Ré (IDs n.º 15611194 e 15611198). Tais provas, contudo, foram acostadas à peça defensiva, a qual, conforme certidão de ID n.º 15611186, foi apresentada intempestivamente. Nesse cenário, as provas utilizadas pelo Magistrado de primeiro grau deveriam ter sido desconsideradas, sendo ilegítima sua utilização para a formação do convencimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“ESPECIAL. REVELIA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. CPC, ART. 319. I.
Caracterizada a revelia do réu, legítima a desconsideração da contestação intempestiva
e o seu desentranhamento. Precedentes. II. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 799.172/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 08/09/2009)”. (Grifo nosso).

6. Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade da sentença
a quo
. No entanto, entendo ser desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a parte Autora se manifeste sobre as provas juntadas, pois sua apresentação extemporânea as torna processualmente inexistentes, desprovidas de qualquer valor probatório. Ademais, observo que o processo se encontra suficientemente instruído para o imediato julgamento do mérito, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

7. No mérito, o recurso comporta provimento. Embora a revelia decretada em desfavor da instituição financeira recorrida não induza, por si só, à procedência automática dos pedidos, visto que a presunção de veracidade do art. 344 do CPC é relativa (juris tantum) e deve ser corroborada por um lastro probatório mínimo, verifica-se que a Recorrente se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC). A verossimilhança das alegações autorais e a falha na prestação do serviço restaram evidenciadas pelo conjunto documental acostado à inicial, notadamente: (i) o Histórico de Créditos do INSS (ID 15611117 ), que comprova a averbação de descontos sob a rubrica 217 (Empréstimo sobre a RMC) sem a clara contrapartida de utilização de cartão de crédito; (ii) os Extratos Bancários, demonstrando o depósito unilateral de valor não solicitado; e (iii) os registros de reclamação administrativa junto ao Procon (IDs 15611118 a 15611121), que denotam a irresignação imediata da consumidora e sua boa-fé na tentativa de solução extrajudicial. Diante da preclusão temporal para a produção de prova defensiva, a Ré não logrou demonstrar a existência de contratação válida e informada da modalidade RMC, prevalecendo, portanto, a tese autoral.

8. Ausente a comprovação da validade da contratação do cartão de crédito consignado, impõe-se a decretação de nulidade do negócio jurídico, confirmando-se a tutela de urgência para que a Ré se abstenha de realizar atos de cobrança, descontos ou negativações referentes ao contrato. Declarada a nulidade, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é devida, pois a imposição de um contrato sem a anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. O montante a ser restituído, correspondente aos descontos realizados até o ajuizamento da ação, totaliza R$ 1.690,18 (mil, seiscentos e noventa reais e dezoito centavos), conforme documentos de ID n.º 15611111 (fl. 13) e ID n.º 15611117. Ademais, torna-se necessária a restituição da quantia de R$2.999,99 recebida pela parte autora, conforme a própria narrativa exordial (ID nº 15611111, fl. 4).

9. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral
in re ipsa
. Diante disso, justifica-se a condenação da Requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor que atende à dupla função do instituto, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença de piso e JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para:

A) DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide, Confirmando a tutela de urgência deferida nos autos (ID n.º 15611129) para que a parte Ré se abstenha de realizar novos descontos, cobranças ou negativações em nome do autor em razão do referido pacto, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

B) CONDENAR a parte Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Requerente, apurando-se o montante final em fase de cumprimento de sentença. Conforme extrato (ID nº 15611117), os descontos comprovados somam R$1.690,18, que, restituídos em dobro, totalizam R$3380,368. Deste valor, fica autorizada a compensação da quantia de R$2.999,99 (ID nº 15611111, fl. 4). O saldo indicado, bem como a restituição de outras parcelas eventualmente descontadas no curso do processo, deverá ser acrescido de correção monetária, a partir de cada desembolso, pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

C) CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, ambos a partir do arbitramento.

11. Sem custas e honorários pela ausência de sucumbência na forma do art. 55, segunda parte, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)